Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0715817-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS DE ARAÚJO RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTOS DEDUZÍVEIS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CPC/15, ART. 508. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta 8a Turma Cível, em processo anterior, manteve a sentença que confirmou a tutela de urgência, deferida para o fim de determinar que a ora Apelante se abstivesse de ”praticar qualquer ato que tenda a interromper a internação hospitalar do autor, ou perturbar, de qualquer forma o paciente, seus familiares e os médicos assistentes, sob pena de aplicação de multa diária, até nova orientação do médico assistente que acompanha o tratamento do autor ou expressa vontade de sua família em transferir o paciente para a internação domiciliar” (ID 30970488 do Processo no 0724073-25.2020.8.07.0001). 2. A coisa julgada material, conceituada como sendo “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, configura-se pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, c/c art. 502 do CPC/15. 3. A Autora/Apelante alega a ausência de coisa julgada, sob o fundamento de que o objeto da demanda judicial anterior estaria restrito à vedação de prática de atos, por ela, tendentes à desospitalização e transferência do Apelado para internação domiciliar, sem orientação do seu médico assistente, ao passo que, nos presentes autos, busca-se, com a produção da prova pericial vindicada, promover a avaliação técnica do atual quadro de saúde apresentado pelo beneficiário Réu, a fim de “obter parecer técnico quanto à unidade hospitalar apta a lhe prestar adequado tratamento médico, diante do estágio atual das doenças que o acomete”. 4. Contudo, a questão trazida nesta demanda foi analisada por esta Corte, ainda que em sede de preliminar, no julgamento anterior. 5. Mesmo na eventualidade de se cogitar dúvida quanto à distinção da finalidade do presente pleito, imperioso destacar que, na medida em que poderia e deveria ter sido apresentado na lide anteriormente estabelecida entre as partes, incide, na hipótese, a eficácia preclusiva da coisa julgada, expressamente prevista no art. 508 do CPC/15. 6. Apelação conhecida e não provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTOS DEDUZÍVEIS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CPC/15, ART. 508. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. 5. Incabível a condenação na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, pois não configurado o caráter manifestamente protelatório deste recurso, requisito exigido pela norma. 6. Embora após a interposição da Apelação e da oposição dos Embargos de Declaração pela parte Autora, a relação processual angularizou-se e houve apresentação de contrarrazões pelo Réu de modo que, não provida a Apelação, tampouco os Embargos de Declaração em que se objetivava o reexame das matérias suscitadas no apelo, restaria configurada, a priori, a hipótese de fixação de honorários de sucumbência. 7. O caso ora examinado não se refere aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pelo c. STJ, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15). 8. No entanto, a demanda versa a respeito de produção antecipada de provas, procedimento no qual, consoante remansosa jurisprudência da mencionada Corte Superior, há condenação em honorários advocatícios somente nas hipóteses em que se constatar recusa administrativa ou resistência da parte Ré em juízo, o que não se observou no caso em apreço, uma vez que sequer houve integração do Réu à relação processual antes da prolação da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação. Incabível, portanto, o arbitramento da verba no caso concreto. 9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas. Aduz que a condenação é devida porque houve irresignação à sentença de improcedência liminar, o que ensejou a manifestação da outra parte. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566 (ID 72517041). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72517041. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015